Tribunal: CARF
Processo: 13906.000078/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000078/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.294 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
JABOTI INDÚSTRIA E COM. DE BONÉS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA
SEM QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO. CABIMENTO.
Constatada a participação do contribuinte no capital da pessoa jurídica que não
tem natureza jurídica de Sociedade de Propósito Específico na forma da artigo
56 da Lei Complementar no 123/06, é cabível sua exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo José de Macedo e Thiago Dayan da
Luz Barros (relator), que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000078/2007-57
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-035.653 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 28 de fevereiro de
2012 (fls. 22 a 26):
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 01 a 04), protocolizada em
23/08/2007, ao indeferimento de Pedido de Inclusão no Simples Nacional (fl. 07), em
razão de participar do capital de outra pessoa jurídica.
A contribuinte alega que de fato participa do capital de outra pessoa jurídica, que é a
Cossibra Central de Compras Ltda-EPP, pessoa jurídica de direito privado, que tem o
único objetivo de facilitar e simplificar o processo de compra de matérias-primas e
reduzir custos de produção, já que a empresa tem como objeto social a atividade de
central de compras, de aviamentos, tecidos e demais produtos para uso na indústria de
confecção de brindes, bonés, bolsas e roupas.
Diz que a participação em Central de Compras não a impede de participar do Simples
Nacional, já que existe a permissão legal prevista no art. 3o, § 5o, da Lei Complementar
123/2006.
Alfim requer o deferimento da opção pelo Simples Nacional.
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por participar a empresa solicitante da opção pelo Simples do
capital de outra pessoa jurídica (fls. 24), nos seguintes termos extraídos do Acórdão recorrido:
[...] Da análise do contrato social trazido pela manifestante aos autos (fls. 05 e 06),
percebe-se que o objeto social da Central de Compras é central de compras, de
aviamentos, tecidos e demais produtos para uso na indústria de confecção de brindes,
bonés, bolsas e roupas.
[...] Não resta claro no objeto social da Central de Compras que as operações de compra
são para a revenda de suas sócias, além de que não há nos autos prova de que todos os
sócios da Cossibra sejam optantes pelo Simples como determina o art. 56, § 1o, da
repisada Lei Complementar 123/06)...
[...] A produção de provas é essencial para a decisão do julgador, assim como um
imperativo legal, conforme se depreende do que determina o art. 16, inciso III, e § 4o,
do Decreto 70.235/72...
[...] Como falta o alicerce probatório a amparar as razões da contribuinte, forçoso não
acatá-las.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 29), requerendo que seja revista a recusa da empresa ao Regime Tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 35 a 47).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 04 de abril de 2012,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 29, face ao recebimento da intimação datada de 19 de
março de 2012, fl. 28) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional pelo Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 18 a 20), com fundamento no artigo 3o, §4o,
inciso VII, da Lei no 9.317 de 05 de dezembro de 1996, em razão da Pessoa Jurídica participar do
capital de outra Pessoa Jurídica.
Não obstante as decisões administrativas, a contribuinte é categórica ao afirmar
que a empresa COSSIBBRA CENTRAL DE COMPRAS LTDA, da qual a JABOTI
INDUSTRIA E COM. DE BONES LTDA é quotista, se trata de uma Central de Compras,
se enquadrando ao disposto no §5o do artigo 3o da Lei Complementar no 123 de 1996.
Acrescenta que a DRJ/CTA apesar de ter analisado o contrato social da empresa
Central de Compras, manteve o indeferimento da Manifestação de Inconformidade arguindo que
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

não estava claro no objeto social da central de compras que as operações de compra são para
revenda de suas sócias, além de que não há nos autos provas de que todos os sócios da Cossibbra
sejam optantes pelo Simples Nacional como determina o artigo 56, §1o, da Lei Complementar
no 123 de 1996.
Ainda, importante mencionar que o Objeto Social da empresa Central de Compras
é CENTRAL DE COMPRAS DE AVIAMENTOS, TECIDOS E DEMAIS PRODUTOS
PARA USO NA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DE BRINDES, BONÉS BOLSAS E
ROUPAS, apresentando estreita ligação com as atividades da recorrente, JABOTI INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BONÉS LTDA.
Diante dos argumentos e informações apresentados nos autos, acerca dos
conteúdos constantes no contrato social da empresa, importante mencionar a Súmula no 134
desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que versa (grifo nosso):
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Dessa forma, seria ônus da Administração Tributária trazer elementos que
indicassem que a empresa prestava ou não serviços de revenda para suas sócias, e não indeferir a
inclusão baseando-se apenas no argumento de que, “não resta claro no objeto social da Central
de Compras que as operações de compra são para a revenda de suas sócias...”.
O fato de a opção pelo regime de tributação pelo SIMPLES ser um regime fiscal
especial não permite que a autoridade exclua a pessoa jurídica do sistema com argumentos
frágeis e que se transfira ao contribuinte o ônus de produzir prova de seu direito, em especial
quando nada dele se exigiu de forma específica.
Acerca do argumento para o indeferimento do pedido de inclusão que diz não ter
nos autos prova de que todos os sócios da Cossibbra eram optantes pelo Simples como determina
o art. 56, § 1o, da mencionada Lei Complementar no 123/06, cabe mencionar que dentre os sócios
apresentados no Contrato Social da empresa Cossibbra, há apenas uma Pessoa Jurídica, a Jaboti
Industria e Com. de Bones LTDA, parte nesse processo, no qual requer sua inclusão ao Regime
Tributário do Simples Nacional.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

Ressalte-se que, ainda que houvesse outros sócios da Cossibra, a exigência de
produção de provas relativas aos atos constitutivos de todas as sócias, caso existissem mais de
uma sócia, bem como a identificação de seus respectivos regimes tributários, tal exigência se
demonstraria como “prova diabólica” (tal como é conhecida na doutrina a prova de difícil ou
impossível produção), especialmente quando tais informações constam da própria base da RFB.

Portanto, utilizar o argumento de que todo os sócios da empresa Central de
Compras deveriam ser optantes pelo Simples para indeferir a Pessoa Jurídica quotista de
ingressar ao Regime Simplificado é inadequado, pois, se assim acontecer, nunca seria
oportunizado à solicitante optar pelo Regime do Simples.
Nesse contexto, oportuno transcrever o disposto no inciso VII do §4o; §5o; do
artigo 3o, bem como artigo 56; §2o; I; II, a, ambos da Lei Complementar 123 de 2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico,
sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo
social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de
pequeno porte.

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
[...]
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias;
(grifos nossos)
Portanto, deixando a Administração Tributária de comprovar cabalmente que a
empresa Cossibbra Central de Compras LTDA não se enquadrava aos ditames legais dispostos
na Lei Complementar 123 de 2006, que autoriza o ingresso ao Regime Simplificado de Pessoa
Jurídica que seja quotista de empresa caracterizada como Central de Compra, a nulidade do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe, a fim de se
afastar o indeferimento de inclusão da empresa ao regime de tributação pelo SIMPLES.
Vale ressaltar que a empresa ora recorrente é optante pelo SIMPLES desde
01/01/2008, conforme consulta realizada no site da RFB:

Diante disso, é preciso considerar que os efeitos práticos do presente processo
devem estar limitados ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado que a empresa Cossibbra Central de
Compras LTDA não se enquadrava aos ditames legais dispostos na Lei Complementar 123 de
2006, que autoriza o ingresso ao Regime Simplificado de Pessoa Jurídica que seja quotista de
empresa caracterizada como Central de Compra, torna-se viável seu reconhecimento, havendo
motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados aos
entendimentos da Súmula do CARF no 134 bem como aos disposto na Lei Complementar no 123
de 2006, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela contribuinte, declarando-se
nulo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, e os atos administrativos
ulteriores que o ratificaram, declarando-se a opção pelo Simples da empresa contribuinte entre o
período de 01/07/2007 e 31/12/2007.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Voto Vencedor
Em que pesem os argumentos expendidos no Voto do i. Conselheiro Thiago
Dayan, discordo de seu posicionamento quanto ao aspecto do ônus da prova no presente caso, o
qual, entendo, incumbe ao sujeito passivo, e não ao Fisco, conforme explica-se a seguir.
O Voto condutor aplicou ao presente caso a Súmula CARF no 134, ao argumento
de que a autoridade fiscal não poderia excluir a pessoa jurídica do Simples valendo-se de
argumentos frágeis e transferir ao contribuinte o ônus de produzir prova de seu direito, em
especial quando nada dele se exigiu de forma específica.
Cabe notar, inicialmente, que o argumento não tem correspondência com os fatos,
eis que os autos cuidam de indeferimento de pedido de adesão ao Simples, e não de exclusão
deste sistema simplificado.
O indeferimento deveu-se à falta de cumprimento de requisitos estabelecidos pela
legislação, tendo em conta que o contribuinte deixou de regularizar pendências fiscais ou
cadastrais que inviabilizavam o pedido de adesão, mesmo depois de ter sido regularmente
cientificado delas.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

Mais precisamente, a participação no capital de outra pessoa jurídica foi o fator
determinante do indeferimento, eis que tal situação impede o ingresso no Simples Nacional, a
teor do que dispõe o inciso VII do § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/06.
Na sua contradita, o Recorrente fiou-se em meras alegações, não colacionando
aos autos qualquer documento que infirmasse o motivo do indeferimento; tampouco comprovou
que todas as pessoas jurídicas integrantes da sociedade de que faz parte eram optantes pelo
Simples, de modo a enquadrar-se na exceção prevista no artigo 56 da mesma Lei, que o
excepcionaria da vedação.
Vale lembrar que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Inverter o ônus da prova por via da aplicação da Súmula no 134 no presente caso
equivaleria a tornar o ingresso no Simples Nacional feito através de simples pedido de adesão na
internet praticamente num direito adquirido, eis que deixaria a cargo do Fisco não só a
identificação das pendências cadastrais e fiscais que a inviabilizaram, mas também o trabalho de
produzir provas para saneá-las ou de adotar providências corretivas, o que constituiria uma
inversão lógica inaceitável.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000078/2007-57

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital